Tribunal: CARF
Processo: 10980.004841/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004841/2010-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.304 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
VALTER ALVES PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006, 2007
PRECLUSÃO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO
DE
ALEGAÇÃO
SUSCITADA
EXCLUSIVAMENTE EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no inciso III, do art. 16, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto, que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
Consideram-se, portanto, preclusas as alegações da contribuinte apresentadas
exclusivamente em Recurso Voluntário, sem justificativa de haver ocorrido
empecilhos ou fatos novos após o julgamento da primeira instância
administrativa.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE PROVAS HÁBEIS E IDÔNEAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
As APPs são de declaração obrigatória na DITR, porém, para seu
reconhecimento, precisam ser demonstradas por meio de provas hábeis e
idôneas. Havendo pontos obscuros no que se refere a sua comprovação, não se
reconhece a APP.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. ÁREAS DE INTERESSE
ECOLÓGICO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA).
Para efeito de isenção do ITR, a título de área de utilização limitada, somente
será aceita como de interesse ecológico com efetiva comprovação de restrição
à exploração de atividade rural, inclusive para o contexto de Área de Proteção
Ambiental (APA), a área declarada em caráter específico como de interesse
ambiental, por órgão competente federal ou estadual, para determinadas áreas
da propriedade particular. Declaração geral, por região local ou nacional, não é
suficiente para atestar restrições à exploração que ensejam a isenção do ITR.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004841/2010-33
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.304 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004841/2010-33

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Cuida-se, o caso versado, de Recurso Voluntário (e-fls. 88 a 93), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 72 a 80), proferida em 23 de janeiro de 2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 04-27.098, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campo Grande (MS) - DRJ/CGE), que rejeitou a preliminar aduzida e julgou improcedente a
impugnação (e-fl. 50 a 52), mantendo-se o crédito tributário exigido, cujo acórdão restou assim
ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006, 2007
Área de Preservação Permanente - APP em Área de Proteção Ambiental – APA
São consideradas áreas de preservação permanente, além das previstas no art. 2° da lei
n° 4.771/1965, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas a proteger
sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico e asilar exemplares da
fauna ou flora ameaçados de extinção, conforme disposto nas alíneas “e” e “f” da Lei
n° 9.393/1996, quando assim declaradas pelo Poder Público em caráter específico para
determinada área da propriedade e desde que cumpridas as demais exigências legais.
Valor da Terra Nua - VTN.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT,
nos termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem
oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados
em Laudo Técnico elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.304 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004841/2010-33

Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/CGE no 04-27.098 (e-fls. 72 a 80)
sumariza muito bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do
alegado na Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Contra o interessado supra foi lavrado o Auto de Infração e respectivos demonstrativos
de fls. 27 a 43, por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR dos Exercícios 2006 e
2007, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito tributário
de R$ 267.528,20, relativo ao imóvel rural denominado Faisqueira, com área de 723,5
ha., NIRF 6.078.894-1, localizado no município de Antonina/PR.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma: que, após
regularmente intimado, o contribuinte não logrou comprovar a área de preservação
permanente e o valor da terra nua declarados, posto que não foram apresentados o Ato
Declaratório Ambiental e o laudo técnico emitido por profissional habilitado no caso
de existência de áreas de preservação permanente de que trata o art. 2° da Código
Florestal, ou Certidão do órgão público competente caso essa área esteja enquadrada
no art. 3° deste mesmo diploma e; que, com relação ao VTN declarado, o laudo de
avaliação apresentado não atendeu as exigências do Termo de Intimação Fiscal
referentes as normas estabelecidas na NBR 14.653 da ABNT com grau de
fundamentação e precisão II, sendo assim, o VTN foi arbitrado, com relação aos dois
Exercícios em comento, nos termos do art. 14 da Lei n° 9.393/96, considerando as
informações do SIPT, apuradas pela Secretaria de Agricultura do Paraná/Pr -
SEAB/DERAL, para o município de localização do imóvel.
Cientificado do lançamento, por via postal, em 03/01/2011, conforme AR de fls. 45, o
interessado apresentou a impugnação de fls. 47 a 49, em 02/02/2011, alegando em
síntese que:
 O imóvel se encontra inserido dentro do Bioma Mata Atlântica, protegido pela
Lei Federal n° 11.428/2006 e decreto APA de Guaraqueçaba; além dessa
característica, a propriedade se localiza em área de encosta, conforme mapa
em anexo, não podendo sofrer qualquer tipo de exploração florestal, sob pena
de produzir um desastre ambiental;
 Conforme entendimento jurisprudencial de nossos tribunais, para a obtenção de
isenção tributária, de que trata o art. 10 da Lei n° 9.393/96, é desnecessária a
apresentação de ADA;
 0 Com relação ao valor da terra nua, em razão da impossibilidade de
exploração florestal, os valores arbitrados pelo Fisco destoam da realidade
da região, já que, conforme recorte de jornal em anexo, uma área de 15
alqueires que possui benfeitorias está sendo oferecida por R$ 150.000,00;
 0 Como 0 imóvel está localizado em área de preservação permanente, requer
que seja reconhecido que o ITR deve ser calculado com a redução prevista no
Art. 10, § 1°, inciso II, letra “a”, da Lei n° 9.393/96, e, em conseqüência, que
seja reconhecida a insubsistência e improcedência do lançamento;
Instruíram a impugnação os documento de fls. 50 a 55.
(...)”
Do Acórdão da DRJ/CGE
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/CGE (e-fls. 72 a 80), primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo, em síntese, consta que:
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.304 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004841/2010-33

a) o lançamento foi feito corretamente, com base na declaração apresentada
pelo contribuinte à Receita Federal, com a glosa da área declarada a título
de preservação permanente e da alteração do VTN declarado com base
nos valores constantes da tabela do Sistema de Preços de Terras – SIPT da
RFB.
b) O contribuinte somente poderá se beneficiar da exclusão das áreas não
tributáveis desde que apresente o ADA do IBAMA. Não tendo o
contribuinte providenciado o ADA, em tempo hábil, junto ao Ibama para
o exercício, não pode excluir da tributação pelo ITR as áreas de
informação obrigatória nesse documento, devendo ser paga a diferença de
imposto que deixou de ser recolhida em virtude da exclusão das referidas
áreas, com acréscimos legais cabíveis (juros e multa).
c) Ainda, além do ADA, o contribuinte também deixou de apresentar o laudo
técnico emitido por profissional habilitado, atestando a existência de
florestas, com as dimensões e locais listados conforme a legislação.
d) Enfim, as áreas contidas dentro dos limites da citada APA, não podem ser,
de maneira geral e automaticamente consideradas de interesse ecológico,
para efeito de exclusão do ITR, carecendo, para tal fim, do cumprimento
das exigências legais previstas para cada tipo de área ambiental.
e) Quanto as áreas cobertas de matas naturais, ou seja, as áreas cobertas por
florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado
de regeneração existentes no imóvel, não foram averbadas como reserva
legal, ou não enquadradas nas outras definições de áreas afastadas da
tributação, somente foram afastadas da tributação pelo ITR com o advento
da Lei no 11.428/2006, que acrescentou a alínea “e” ao art. 10o, parágrafo
1o, inciso II, da Lei no 9.393/96.
f) Por esta razão, não é possível reconhecer que as áreas ocupadas com
vegetação primária existentes nas encostas de serras se enquadram como
área isenta de ITR, somente por essa condição, no ano de 2006, eis que
não apresentado o Ato Declaratório do Ibama dentro do prazo previsto em
lei, aplicando-se ao caso a regra do art. 144, do Código Tributário
Nacional, segundo a qual o lançamento reporta-se à data de ocorrência do
fato gerador.
g) Em se tratando de isenção, é sempre decorrente de lei, com fundamento no
art. 176, do Código Tributário Nacional.
h) A título de esclarecimento salientou que a existência no imóvel rural de
área sem exploração e que não se enquadra na definição de área isenta do
ITR, embora o seu proprietário mantenha intacta, nos termos da legislação
tributária, essa área é considerada aproveitável, mas não utilizada, o que
influencia na apuração do Grau de Utilização. O procedimento da
fiscalização, após afastar a isenção da área de preservação permanente
declarada, refazer os cálculos para apuração e aplicar alíquota sobre a
nova base de cálculo apurada encontra amparo na legislação tributária e
orientações expedidas pela Secretaria da Receita Federal, portanto,
correto o lançamento.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.304 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004841/2010-33

i) Em relação do Valor da Terra Nua – VTN, em que a Fiscalização alterou o
valor declarado com base no Sistema de Preços de Terras – SIPT, o ora
Recorrente apresentou à Fiscalização Laudo de Avaliação de Imóvel
Rural, emitido pelo engenheiro florestal em 05/08/2008, que foi rejeitado
por não comprovar os valores declarados em 2006 e 2007, assim como as
declarações imobiliárias foram rejeitadas por não comprovar os valores
declarados em 2006 e 2007.
j) Esclareceu a DRJ que o VTN refletirá o preço de mercado de terras,
apurado em 1o de janeiro do ano de ocorrência do fato gerador, e será
considerado auto avaliação da terra nua a preço de mercado (Lei no 9393,
de 1996, art. 8o, § 2o).
k) Cabia ao contribuinte apresentar laudo técnico de avaliação, emitido por
profissional habilitado, demonstrado de forma inequívoca que não houve
sub avaliação nos valores declarados em 2006 e 2007.
l) A multa de ofício aplicada de 75% está prevista em lei, no art. 44, I, da Lei
no 9.430/96, combinado com o art. 14, § 2o da Lei no 9.393/1996, assim
como os juros, previstos no art. 161, do Código Tributário Nacional.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto, em 28 de março de 2012 (e-fl. 88 a 93), o
sujeito passivo alega, em síntese:
a) Reforça sua alegação de que as áreas declaradas pelo Recorrente estão
localizadas em áreas de preservação permanente.
b) Que o lançamento deve ser anulado o lançamento tributário em razão do
imóvel que deu origem ao lançamento questionado está localizado: dentro da
área de proteção ambiental de Guaraqueçaba, conforme mostra a carta
planialtimétrica do Ministério do Exercito" e está totalmente "constituído por
matas secundárias, terciárias e quaternárias", e, em razão desses dois fatores,
"É protegida pelo Bioma Mata Atlântica (a que se refere a) Lei Federal
n°11.428/2006 e decreto APA de Guarequeçaba”, sendo desta forma uma
Área de Preservação Permanente – APP, que estaria fora do campo de
incidência do ITR (isenção), conforme legislação citada.
c) Comprovado que o imóvel rural é isento do ITR por se enquadrar
perfeitamente dentro dos requisitos do art. 10, § 1o, inciso II, da Lei
9.393/1996, conforme consta do laudo técnico, item 5) Características
ambientais, elaborado por engenheiro florestal.
d) Ao contrário do entendimento da DRJ, o Recorrente alega que apresentou
laudo técnico, elaborado por engenheiro florestal; que quanto ao ato
específico, apresentou o próprio Decreto no 90.883, de 31/01/1985, que dispõe
sobre a implantação da APA, área de proteção ambiental de Guaraqueçaba, na
qual está localizado o imóvel rural.
e) Quanto ao ADA, alega que a jurisprudência já sedimentou entendimento sobre
a desnecessidade de apresentação do ADA para as terras protegidas por lei
passem a gozar da isenção tributária prevista no art. 10, da Lei no 9.393/96,
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.304 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004841/2010-33

que determina que as áreas de preservação permanente devem ser excluídas da
apuração do ITR.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo (acesso ao Acórdão da DRJ/CGE em 29 de fevereiro de 2012 – AR e-fl.
87), protocolo recursal em 28 de março de 2012, vide e-fl. 88, tendo respeitado o trintídio legal,
na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 88 a 93).
Matéria Não Refutada no Recurso Voluntário
Conforme se verifica das razões recursais, o Recorrente interpôs Recurso
Voluntário alegando tão somente que o imóvel que deu origem ao tributo está tem Área de
Preservação Permanente – APP que esta dentro de uma Área de Proteção Ambiental - APA,
tendo deixado de se levantar em relação aos valores atribuídos à terra pelo fisco – Valor da Terra
Nua - VTN, pelo o quê este ponto está abrangido pela preclusão consumativa, conforme art. 17,
do Decreto no 70.235/72.
Do Mérito
Agora, passemos ao ponto principal do Recurso interposto pelo Recorrente, que
em suma, e de forma tortuosa alega que o imóvel rural que deu origem ao ITR possui uma APP
que está dentro do APA.
Então vejamos.
 Área de Proteção Ambiental – APA
Alega que o imóvel está localizado na APA de Guaraqueçaba, Decreto Federal n°
90.883/85.
Pois bem! Não assiste razão ao Recorrente neste ponto. Para serem reconhecidas
como áreas de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas com direito a isenção do
ITR, faz-se necessário, na forma da alínea “b” do inciso II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o 9.393/96,
existir “declaração” de interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.304 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004841/2010-33

estadual, e que, especialmente, “ampliem as restrições de uso”. Portanto, deve haver declaração,
em caráter específico, e não apenas geral, inclusive delineando a qual título determina que
determinadas áreas da propriedade particular suportam as restrições. Isto é, não são admitidas
declarações em caráter geral, por região local ou nacional, que não especifiquem quais as áreas
da propriedade são de interesse ambiental, de modo que não pode prosperar a pretensão recursal,
vez que o Decreto Federal não é específico.
Destarte, para efeito de exclusão do ITR, não serão aceitas como de interesse
ecológico as áreas declaradas ou pretendidas, em caráter geral, por região local ou nacional,
como os situados em APA, incluindo as áreas localizadas no Bioma Mata Atlântica, mas, sim,
apenas as declaradas, em caráter específico, para determinadas áreas da propriedade particular.
Em suma, declaração geral não é suficiente para atestar restrições à exploração
que ensejam a isenção do ITR, de modo que não há como considerar, em caráter geral, todas as
áreas localizadas dentro dos limites da APA, como de interesse ambiental, para fins de exclusão
do cálculo do ITR.
Sendo assim, sem razão o Recorrente neste capítulo.
 Área de Preservação Permanente - APP
Aqui, o Recorrente pretende o reconhecimento de APP, aduzindo que o imóvel
está localizado no interior da Área de Proteção Ambiental – APA de Guaraqueçaba e conforme
demonstrado com o Laudo de Avaliação de Imóvel Rural, datada em 05 de agosto de 2008,
assinado por um engenheiro florestal, Sr. Mauro Del Piccolo de Oliveira, registrado no CREA
sob o no 5153 – D 7o. (e-fls. 17 a 28).
Neste tópico, compartilhamos do entendimento expressado no recente Acórdão no
2202-006.165, de 02 junho de 2020, de relatoria do Ilustre Conselheiro Leonam Rocha de
Medeiros, membro desta respeita Turma de julgamento, de que o ADA não é elemento
obrigatório e essencial para comprovação da área isenta ao ITR podendo ser comprovado por
meio de outros elementos.
No mesmo Acórdão no 2202-006.165 é muito bem apontado pelo Ilustre Relator
que: “a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) no “Parecer PGFN/CRJ/N.o
1.329/2016”, em síntese, diante de interpretação consolidada no Superior Tribunal de Justiça
(STJ), para fatos geradores anteriores a vigência da Lei n.o 12.651/12 (novo Código Florestal),
aprovou a seguinte nova redação para o item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e
recorrer para os representantes daquele órgão:
“(...)
1.25 - ITR a) Área de reserva legal e área de preservação permanente Precedentes:
AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp 1.060.886/PR, REsp
1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a
prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no
momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a
irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento
do imposto correspondente, com juros e multa.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.304 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004841/2010-33

OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo
eficácia constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de
comprovação do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a
existência da averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
(...)
II.2 Considerações relacionadas ao questionamento à luz da legislação anterior à Lei
n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 – Novo Código Florestal.
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser
inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR em
área de preservação permanente e de reserva legal, dado que tal obrigação constava
em ato normativo secundário – IN SRF n.o 67, de 1997, sem o condão de vincular o
contribuinte.
18. Contudo, a Lei n.o 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput e § 1.o,
da Lei n.o 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA, de modo que,
a partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia estar esvaziado. Dispõe o
referido dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental – ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei n.o 10.165, de 2000) § 1.o A
utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei n.o 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida Provisória n.o
2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7.o no art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996,
o qual instituiu a não sujeição da declaração do ITR à prévia comprovação do
contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior. (...)
§ 7.o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1.o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se
depreender que o § 7.o do artigo 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, tão-somente desobriga o
contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por ocasião da entrega da
declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência em si.
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do § 7.o no
art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é inexigível, tendo,
ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput e § 1.o, da Lei n.o 6.938,
de 2000, pois não foram encontradas decisões enfrentando esse regramento. Além
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.304 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004841/2010-33

disso, registrou que, como o dispositivo é norma interpretativa mais benéfica ao
contribuinte, deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que trataram do
tema, bem como na ementa do REsp n.o 587.429/AL, senão vejamos:
- Trecho do voto da Ministra Eliana Calmon, Relatora do REsp n.o 665.123/PR:
Como reforço do meu argumento, destaco que a Medida Provisória 2.166-67, de
24/08/2001, ainda vigente, mas não prequestionada no caso dos autos, fez
inserir o § 7.o do art. 10 da Lei 9.393/96 para deslindar finalmente a
controvérsia, dispensando o Ato Declaratório Ambiental nas hipótese de áreas
de preservação permanente e de reserva legal para fins de cálculo do ITR [...].
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp n.o
1.112.283/PB: Assim, considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP
2.166-67, de 24 de agosto de 2001), que prevê a dispensa de prévia
apresentação pelo contribuinte do ato declaratório expedido pelo Ibama, impõe-
se a aplicação do princípio insculpido no art. 106, do CTN.
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp n.o
1.108.019/SP: Assim, considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP
2.166-67, de 24 de agosto de 2001), que prevê a dispensa de prévia
apresentação pelo contribuinte do ato declaratório expedido pelo Ibama, impõe-
se a aplicação do princípio insculpido no art. 106, do CTN.
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. EXCLUSÃO. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO
DO IBAMA. MP. 2.166-67/2001. APLICAÇÃO DO ART. 106, DO CTN.
RETROOPERÂNCIA DA LEX MITIOR.
1. Recorrente autuada pelo fato objetivo de ter excluído da base de cálculo do
ITR área de preservação permanente, sem prévio ato declaratório do IBAMA,
consoante autorização da norma interpretativa de eficácia ex tunc consistente na
Lei 9.393/96.
2. A MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, ao inserir § 7.o ao art. 10, da Lei
9.393/96, dispensando a apresentação, pelo contribuinte, de ato declaratório do
IBAMA, com a finalidade de excluir da base de cálculo do ITR as áreas de
preservação permanente e de reserva legal, é de cunho interpretativo, podendo,
de acordo com o permissivo do art. 106, I, do CTN, aplicar-se a fator pretéritos,
pelo que indevido o lançamento complementar, ressalvada a possibilidade da
Administração demonstrar a falta de veracidade da declaração contribuinte.
3. Consectariamente, forçoso concluir que a MP 2.166-67, de 24 de agosto de
2001, que dispôs sobre a exclusão do ITR incidente sobre as áreas de
preservação permanente e de reserva legal, consoante § 7.o, do art. 10, da Lei
9.393/96, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo retroagir, a teor
disposto nos incisos do art. 106, do CTN, porquanto referido diploma autoriza a
retrooperância da lex mitior.
4. Recurso especial improvido." (REsp 587.429/AL, Rel. Ministro Luiz Fux,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 2/8/2004)
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-O,
caput e § 1.o, da Lei n.o 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei n.o 10.165, de
2000, até a entrada em vigor da Lei n.o 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a
exigência do ADA com base no teor do § 7.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da
vigência da Lei n.o 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação
de o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da
pacificação da jurisprudência.
II.3 Considerações relacionadas ao questionamento à luz do disposto na Lei no
12.651, de 25 de maio de 2012 - novo Código Florestal.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.304 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004841/2010-33

25. Destaca-se que com a entrada em vigor da Lei n.o 12.651, de 2012 (novo Código
Florestal), o assunto objeto desta manifestação ganhou novos contornos.
(...)”
Pelo exposto até este ponto, nos resta analisar se o Recorrente conseguiu êxito em
comprovar a existência de APP.
Como citamos em linhas pretéritas, o Recorrente para provar o APP alega que o
imóvel está localizado no interior da Área de Proteção Ambiental – APA de Guaraqueçaba e
apresentou um Laudo de Avaliação de Imóvel Rural, datada em 05 de agosto de 2008, assinado
por um engenheiro florestal, Sr. Mauro Del Piccolo de Oliveira, registrado no CREA sob o no
5153 – D 7o, porém, sem a cópia da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART .
(e-fls. 19 a 28).
Pois bem! Em relação a APA, com já fundamento alhures, o Recorrente não
obteve êxito em comprar que seu imóvel rural possui restrições à exploração que ensejam a
isenção do ITR, pois, para efeito de exclusão do ITR, não serão aceitas como de interesse
ecológico as áreas declaradas ou pretendidas, em caráter geral, por região local ou nacional,
como os situados em APA, qual é o caso em tela.
Outrossim, ao nosso sentir o Laudo de Avaliação apresentado pelo Recorrente,
por não ser acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, não está revestidos
das condições necessárias para seu aceite como elemento probatório de comprovação da APP,
trazer elementos da existência desta APP.
Deste modo, sem razão ao Recorrente quanto a alegada área de APP.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
conheço do Recurso Voluntário, e, no mérito, voto por negar provimento.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital